Tribunal: STJ
Processo: 0001116-66.2010.8.26.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2113373 - SP (2022
/0118885-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA - SP319746
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO BAPTISTA MATEUS DE LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53261193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 9613b3a9-daa4-426c-8868-d51d7f1bc1c9

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não acolher os embargos de
11/12/2025
17/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA53261193 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/12/2025 19:00:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: 9613b3a9-daa4-426c-8868-d51d7f1bc1c9

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2113373 - SP (2022
/0118885-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA - SP319746
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO BAPTISTA MATEUS DE LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm
art. 1.022
o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade, eliminar
contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro material, não
permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e
a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às
partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52029649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:14
Código de Controle do Documento: ac848c97-8070-4a1a-8fd2-65dd26e4f6a4

Em análise, embargos de declaração opostos
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
por ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA contra acórdão da Segunda Turma
deste STJ, assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

DOLO
CONFIGURADO.
AUSÊNCIA
DE
TEMA
1199/STF.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO.
RECURSO ESPECIAL INADMITIDO.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com fundamento na
incidência da
As alegações deduzidas nas razões do
Súmula 7/STJ.
agravo em recurso especial foram insuficientes para serem consideradas
como impugnação aos fundamentos da decisão agravada, notadamente
em relação à incidência daSúmula 7/STJ.
2. Diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão agravada, deve ser mantida a decisão que deixou de conhecer do
agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ.
3. Evidenciada a presença de dolo específico e prejuízo efetivo ao erário,
não incide no caso o
F, tampouco existindo outras
Tema 1199/ST
implicações da nova Lei de Improbidade no ponto. desprovido.
4. Agravo interno (fl. 3.169).

A parte embargante sustenta, em síntese, que:

[...] á manifesta omissão na análise de como essa conclusão foi alcançada
à luz das profundas alterações materiais promovidas pela
Lei no 14.230/2021.
A nova lei não apenas revogou a modalidade culposa, mas redefiniu o
próprio tipo do ato de improbidade, exigindo um dolo específico,
qualificado pela “vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado”.
Neste esteio, o v. acórdão não esclarece como a conduta da embargante,
analisada sob a ótica da legislação anterior, se amolda à nova e mais
restritiva tipificação, especialmente no que tange ao
da LIA.
art. 11
[...]
Assim, ao não detalhar a análise do dolo específico sob o novo regime, o
v. acórdão se omite quanto à aplicação do princípio constitucional da
retroatividade da lei mais benéfica (art. 5o, XL, da CF), que, embora
topograficamente inserido nos direitos penais, possui irradiação por todo o
direito sancionador.
Igualmente, omite-se quanto ao princípio da legalidade estrita (art. 5o, II, e
caput, da CF), pois a manutenção da condenação sem a
art. 37,
demonstração cabal de que a conduta se subsume a um dos tipos
taxativamente previstos na nova redação da Lei de Improbidade
Administrativa representa ofensa a tal postulado.
Documento eletrônico VDA52029649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:14
Código de Controle do Documento: ac848c97-8070-4a1a-8fd2-65dd26e4f6a4

[...] o acórdão é omisso quanto à análise da efetiva prestação de serviços
em outra função pública de inegável interesse social, como a presidência
do Fundo Social de Solidariedade, fato amplamente demonstrado por
prova testemunhal nos autos.
A ausência de análise sobre a efetiva contraprestação de trabalho, ainda
que em função diversa, e a manutenção da ordem de ressarcimento
integral dos vencimentos, pode configurar enriquecimento sem causa da
Administração Pública, o que é vedado pelo ordenamento jurídico e atenta
contra a moralidade administrativa.
Nesse ponto, o v. acórdão se omite quanto à aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, derivados do devido processo legal
substantivo (art. 5o, LIV, da CF).
[...]
c) Da Contradição na Aplicação da
e a Violação ao
Súmula 182/STJ
Devido Processo Legal e à Ampla Defesa (Art. 5o, LIV e LV, da CF)
[...] as razões do agravo demonstram, à saciedade, que a controvérsia
não reside no reexame de provas, mas sim na revaloração jurídica dos
fatos já delineados no acórdão de origem, à luz de nova legislação (
e de tema com repercussão geral (
Lei no 14.230/2021)
Tema 1.199/STF)
(fls. 3.192-3.195).

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO apresentou
impugnação aos embargos de declaração (fls. 3.228-3.233).
É o relatório.

VOTO

Conheço dos embargos de
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator):
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
Documento eletrônico VDA52029649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:14
Código de Controle do Documento: ac848c97-8070-4a1a-8fd2-65dd26e4f6a4

II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,

Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material e/ou suprir omissão.
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes,
deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados pelos
integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo, precipuamente,
à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte embargante,
de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os motivos
pelos quais o agravo interno não deveria ser provido, constando, expressamente,
que não houve a impugnação específica do fundamento relativo à incidência da
A parte agravante limitou-se a refutar a aplicação do referido óbice com
Súmula 7/STJ.
argumentação genérica, razão pela qual o agravo em recurso especial não poderia ser
conhecido (fl. 3.171).
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a especialidade
da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Documento eletrônico VDA52029649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:14
Código de Controle do Documento: ac848c97-8070-4a1a-8fd2-65dd26e4f6a4

Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA52029649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 05/11/2025 13:01:14
Código de Controle do Documento: ac848c97-8070-4a1a-8fd2-65dd26e4f6a4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.113.373 / SP
Número Registro: 2022/0118885-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00011166620108260042
000111666201082600423822010
11166620108260042
111666201082600423822010 3822010
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA
ADVOGADOS : WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA - SP319746
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AGRAVANTE : JOAO BAPTISTA MATEUS DE LIMA
ADVOGADOS : WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53243784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: c667ad43-06b8-4f93-ade9-12cc06d4d8e9

EMBARGANTE : ADERILDA LOURDES DA SILVA LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
JOÃO AGNALDO DONIZETI GANDINI - SP069542
FERNANDA DE FARIA OLIVEIRA - SP319746
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: JOAO BAPTISTA MATEUS DE LIMA
ADVOGADOS
: WAGNER MARCELO SARTI - SP021107
FABRICIO MARTINS PEREIRA - SP128210
LEONARDO DE CARVALHO E SILVA - DF014349
INTERES.
: MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA ALEGRIA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não acolher os embargos de declaração, nos termos do
17/12/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53243784 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 00:53:01
Código de Controle do Documento: c667ad43-06b8-4f93-ade9-12cc06d4d8e9